Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003523-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (ADVOGADO), GILMAR SABINO - CPF: 729.810.322-91 (AGRAVANTE), IVONE SABINO - CPF: 014.383.541-69 (AGRAVANTE), JAIR SABINO - CPF: 927.961.251-49 (AGRAVANTE), ADRIANA SABINO - CPF: 020.465.071-26 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ SABINO - CPF: 024.417.331-17 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no
1003523-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ADRIANA SABINO, JAIR SABINO, IVONE SABINO e GILMAR SABINO

AGRAVADO
:
JOSE LUIZ SABINO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS SOBRE O USO COMUM - INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONDOMÍNIO
PRO INDIVISO
– ARTIGOS
1.119 e 1.314 DO CÓDIGO CIVIL - COISA COMUM –
DIREITO DE TODOS OS COMPOSSUIDORES HERDEIROS SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL -
USO EXCLUSIVO POR UM DOS HERDEIROS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -ARTIGO 300 DO CPC/15

-

ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM FAVOR DOS DEMAIS NÃO USUFRUTUÁRIOS – SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR – POSSIBILIDADE – CESSÃO DAS FUNÇÕES DO INVENTARIANTE

– ARTIGO 1991 DO CÓDIGO CIVIL -

-

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que é o caso dos autos.

Tratando-se
de uma área em condomínio rural
pro indiviso
entre irmãos, adquirida por meio de herança, todos devem ter livre acesso à totalidade da propriedade, usufruí-la e receber os frutos na medida do percentual de seu quinhão.
Inteligência do artigo 1.199 e 1.314, ambos do Código Civil.

Cuidando-se de condomínio
pro indiviso
e cessada a função do inventariante com a conclusão do inventário, se mostra pertinente a nomeação de um administrador dos bens em substituição ao inventariante, muito mais ainda quando a substituição é do interesse dos demais herdeiros/condôminos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILMAR SABINO, ADRIANA SABINO, JAIR SABINO e IVONE SABINO
em face a decisão interlocutória que
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Aluguéis sobre Uso Comum no 1001008-85.2023.11.0015
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
, consistente em obrigar o requerido a permitir o ingresso nas áreas em condomínio
, dois quais são herdeiros.

Verifica-se que na origem
,
os ora agravantes ajuizaram a ação acima mencionadas
contra seu irmão
JOSÉ LUIZ SABINO
,
coproprietário dos imóveis dos quais todos possuem em condomínio.

I
nformaram que após concluída a partilha dos bens inventariados, sendo dos imóveis
pro indiviso
, em condomínio, o inventariante, no caso, o requerido/agravado
,
deveria tornar os imóveis
diviso
, delimitando as cotas de cada herdeiro.

Contudo, o requerido/agravado, ao ser indagado pela irmã IVONE SABIDO sobre essa iniciativa, passou a ameaçar de morte o seu irmão GILMAR SABINO, sendo lavrado um Boletim de Ocorrência, bem como os autores optaram naquele momento por afastar as tratativas.

Declaram
ainda
que o requerido/agravado, muito embora não tenha negado a divisão dos bens, todavia, permaneceu inerte, bem como vem utilizando os imóveis em condomínio como se fosse o único dono, usufruindo das áreas de modo individual, sem pagar aluguel aos demais proprietários, além de vender semoventes sem autorização.

E
nfatizaram
também
os autores/agravante que nomearam o irmão GILMAR SABINO como administrador dos bens em condomínio, com o salário sugerido e, em caso de discordância por José Luiz, que fosse realizada a demarcação das áreas em consonância com partilha, não havendo impugnação por ele até o momento da propositura da ação.

No mais
, asseveram ainda que os imóveis em condomínio sejam “
pro indiviso”,
existe a possibilidade de cada condômino utilizar sua cota parte sem prejudicar a finalidade do bem comum.

D
iante
de tal situação, pugnaram pela
antecipação de tutela
, a qual foi indeferida, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso,
pontuam que estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, inclusive o perigo de danos milita em
seu favor
, sob o argumento de que
transcorridos mais de 3 anos desde o formal de partilha
,
os agravantes nunca utilizaram das áreas sobre as quais também são donos; nunca receberam qualquer valor pela utilização individual do agravado; já foram ameaçados por tentar regularizar o condomínio rural; e tiveram que alugar pasto de terceiros para manter seus animais, tudo enquanto ocorre o enriquecimento sem causa do agravado.

Além disso, entendem que não há que se falar em necessidade de contraditório, quando o requerido/agravado já se manifestou cinco vezes sobre os fatos, sendo todas por escrito e duas delas realizadas por meio de Oficial de Justiça, onde ele confessa utilizar áreas de uso comum
entre os condôminos de modo individual, bem como assume não pagar aluguel
,
sem contar as declarações de testemunhas
com firmas
reconhecidas em cartório,
e
boletim de ocorrência sobre a ameaça.

Ressaltam ainda os agravantes que não receberam os valores e semoventes de suas cotas partes, bem como pretendem que o agravado se abstenha dos atos de administração, diante da nomeação de outro administrador, no caso, o condômino e
irmão GILMAR SABINO.

Adiante, asseveram
que
o agravado utiliza das propriedades que possui em comum com os agravantes, sem qualquer contraprestação, enquanto estes precisam arrendar pastos de terceiros para manter os seus semoventes, o que por si só demonstra a probabilidade do direito e perigo de dano com a demora.

Por fim, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, para:

“
1.
Obrigar o requerido a permitir o ingresso dos demais condôminos nas áreas, em especial, ao administrador por eles nomeado, Gilmar, bem como para que eles possam construir cercas delimitando o espaço dos requerentes e do requerido (conforme descrito no item 2.3), para que todos possam usufruir dos imóveis; eis que tal medida somente traria benefícios aos envolvidos e regularizaria o condomínio;

2.
Obrigar o requerido a se abster dos atos de administração, seja porque esta atribuição jamais foi permitida pelos demais condôminos, seja porque a maioria absoluta já nomeou o requerente Gilmar;

3.
A fixação de aluguel (arrendamento) pelo requerido no valor de R$ 70,00 por animal, caso ele continue utilizando das áreas individualmente.
”

No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de modo que os autos tenham seu regular prosseguimento.

A liminar recursal foi deferida em parte tão somente para garantir aos agravantes livre acesso nas áreas herdadas para que possam usufruir do imóvel na sua integralidade
, determinando que fosse expedido
o competente mandado, advertindo o requerido
/agravado
por se tratar de imóveis indivisíveis e em condomínio, todos tem o direito de usufruí-los de sua totalidade até regular divisão
, conforme
ID no 203960662
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 2052822177
.

As contrarrazões vieram no
ID no 207589663
, oportunidade em que o agravante rebateu a peça recursal em todos os seu
s
termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para
melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum
singular da lavra do Juiz Substituto – Dr. LUIZ ANTÔNIO MUNIZ ROCHA
:

“
Vistos.

Verifico que não se trata de aplicação do disposto no artigo 330, assim como denoto preenchidos os requisitos dos
artigos 319 e 320, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual
RECEBO
a petição inicial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Para concessão da tutela de urgência é necessário verificar a presença de elementos indispensáveis, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano e ao resultado útil ao processo, além da prova de reversibilidade da medida pleiteada no caso de tutela de urgência satisfativa.

No caso dos autos, a parte autora postula obrigação de fazer, consistente em obrigar o requerido a permitir o ingresso nas áreas que informou, e requer a concessão de tutela de urgência, para determinar que o requerido o faça, inaudita altera
pars
.

Em detida análise dos autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela liminarmente. Isso porque, em sede de cognição sumária, se mostra temerário conferir a medida, somente a partir dos elementos de prova trazidos pela parte autora.

Observo que a demonstração da probabilidade do direito invocado exige melhor apuração dos fatos em instrução probatória, notadamente porque não há provas hábeis nesse momento para embasar a antecipação. Entendo, pois, que a medida imprescindível é o aguardo da oxigenação do contraditório e ampla defesa, que será oportunamente concedida, com base no CPC.

Eis que, diante da situação apresentada pelas requerentes, vê-se necessária dilação probatória, oxigenada pelo contraditório e ampla defesa, que permitirão análise da
verossimilhança do alegado, ou não. Posto disso, a cognição exauriente demonstra-se necessária.

O nexo de causalidade é elemento determinante e, para tanto, depende da concessão do contraditório à parte requerida, que torna imprescindível o indeferimento da tutela de urgência pretendida inaudita altera
pars
.

Pelas razões expostas,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, vez que ausente prova hábil a demonstrar o preenchimento requisitos necessários para seu deferimento, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Considerando a especificidade do presente feito, perfeitamente cabível a autocomposição.

REMETAM-SE
os autos à conciliadora deste Juízo, para que designe audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do CPC.

INTIME-SE
a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2o, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou Defensor Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

Havendo desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5o, art. 334, CPC).

Não obtida a autocomposição, tornem-me os autos CONCLUSOS.

ORIENTAÇÕES: 1. CONSIGNE-SE
no mandado e/ou carta precatória que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8o do CPC, bem como as partes devem estar
acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos com poderes para negociar e transigir ((§9o e §10o, do art. 334, CPC).

A fim de facilitar a prática dos atos processuais,
DEVERÁ
, o (a) Sr.(a) Oficial (a) de Justiça, certificar se a pessoa tem condição (computador com câmera e microfone ou notebook ou celular e internet) de participar da
teleaudiência
. Ainda, deverá certificar o número do telefone/celular e o e-mail para posterior contato. O (a) Oficial (a) de Justiça deverá informar ao intimando (a) que há necessidade de download do aplicativo Microsoft Teams apenas se o uso for através do celular, uma vez que através do computador/notebook não há necessidade de instalação de nenhum programa.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

Após,
CONCLUSOS
.

Colniza/MT, 07 de junho de 2023.

LUIZ ANTÔNIO MUNIZ ROCHA

Juiz Substituto”

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que não estão presentes
os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor dos autores/agravantes
. A
ssim
, resta
a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem.

Após detida análise do conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso,
constata-se a presença de
motivos
mais do que suficientes
para reformar em parte a decisão agravada.

Isto porque, a
probabilidade do direito milita em favor dos autores/agravantes
, uma vez que, até prova em contrário, trata-se uma
área em condomínio rural
pro indiviso
entre irmãos, adquirida por meio de herança, portanto, todos devem ter livre acesso à totalidade da propriedade, usufruí-la e receber os frutos
,
na medida do percentual de seu quinhão.

Consequentemente, não pode tão somente um único herdeiro se manter na posse dos bens em condomínio e usufruí-los de forma exclusiva, como no caso, onde há fortes indícios de que o agravado vem impedindo os demais irmãos de adentrar
na propriedade
, contrariando o disposto nos artigos 1.119 e 1.314 do Código Civil:

“
Art. 1
.
199.
Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa
, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.”

“
Art. 1
.
314.
Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão
, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

Parágrafo único
.

Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros
.”
Grifei
.

Vale salientar ainda
que um
único herdeiro pode se manter na posse dos bens em condomínio e usufruí-los de forma exclusiva, todavia,
deverá pagar aos demais
,
a título de aluguel, a parte correspondente ao quinhão de cada um.

Sobre o tema,
MARIA HELENA DINIZ
elucida:

“Os condôminos poderão utilizar da coisa comum, retirando seus frutos, sendo que cada um responderá perante os outros pelas vantagens ou frutos que vier a perceber, sem a devida autorização, bem como pelos prejuízos que lhes causar. Assim, se
um deles habitar a casa comum, deverá pagar aos demais a título de aluguel, a parte correspondente ao quinhão de cada um. E se, porventura, um dos consortes vier a danificar o imóvel, deverá pagar proporcionalmente à quota-parte de cada comunheiro o valor do prejuízo que causou.
(in Código Civil Anotado, 12a ed., Ed. Saraiva: 2016, p. 1.061)

Ainda, da jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPOSSE PRO INDIVISO - DIREITO DE TODOS OS COMPOSSUIDORES SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. - Havendo um condomínio pro indiviso, não pode um dos compossuidores buscar a desocupação de parte do imóvel para nele se reintegrar exclusivamente - Todos os compossuidores podem exercer legitimamente sua posse sobre qualquer parte do imóvel, desde que não impeçam os demais de fazer o mesmo."
(TJ-MG - AC: 10511110001936002 Pirapetinga, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

"
INVENTÁRIO. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS HERDEIROS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM FAVOR DOS DEMAIS NÃO USUFRUTUÁRIOS. CABIMENTO. DESPROVIMENTO. I - Com a abertura da sucessão, todos os herdeiros têm direito de usar e fruir dos bens integrantes do espólio, de modo que o exercício desse direito por apenas um dos
beneficiários, faz surgir para os demais o direito de perceberem contraprestação pecuniária, dada a indivisibilidade da coisa. II - Aquele que ocupa integralmente imóvel de que é coproprietário, ou dele recebe integralmente os frutos, deve pagar um valor mensal assemelhado a aluguel aos demais condôminos, nos termos do artigo
1319
,
Código Civil
, sob pena de, não o fazendo, enriquecer-se indevidamente. III - Agravo desprovido.
(TJGO,
Agravo de Instrumento 5060667-45.2017.8.09.0000
, Rel. Beatriz Figueiredo Franco, 3a Câmara Cível,
DJe
de 18/07/2017)

De igual sorte, resta caracterizado o perigo de danos irreparáveis, com prejuízo aos agravantes – até porque, o herdeiro agravante poderá se enriquecer ilicitamente em detrimento dos demais, já que vem usufruindo dos imóveis isoladamente, recebendo seus frutos
, sem pagamento do aluguel.

Todavia, não procede o pedido para
construção
de
cercas delimitando o espaço dos requerentes
/agravantes
e do requerido
/agravado
, já que tal medida somente é possível através de um acordo entre as partes, dividindo a quota-parte de cada herdeiro, ou não havendo pacto, através de ação própria
.

Quanto o pedido de nomeação do agravante GILMAR SABINO como administrador dos bens,
este deve ser deferido, uma vez que cessou a funç
ão
do inventariante
JOSÉ LUIZ SABINO
, o qual foi escolhido
pelos herdeiros
(
ID no 119817777 dos autos principai
s)
.

No caso
, o inventário e a partilha foram feitos por meio de escritura pública, em razão de todos os herdeiros serem maiores e concordes, nos termos previstos pelo artigo 610, § 1o
,
do CPC/15
, conforme se verifica do
ID no 119817777 dos autos principais
.

Logo, de acordo com o artigo 1.991 do Código Civil,
a administração da herança será exercida pelo
inventariante
desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, que
, no caso,
já
ocorreu com

a lavratura da escritura p
ública.

Assim
, uma vez efetuada a partilha, com a transmissão da propriedade dos bens do espólio para o patrimônio dos herdeiros, há a cessação das funções do inventariante, não sendo mais devida prestação de contas, pois cada herdeiro em tese passa a administrar seus próprios bens.

Contudo, em se tratando de
bens em condomínio
, ainda
pro indiviso
, necessári
a
a nomeação de um administrador até sua divisão
.

No caso, os
herdeiros agravantes
indicaram para administra
do
r
d
o condomínio, o

irmão GILMAR SABINO
, o que deverá ser deferido, mediante compromisso, até divisão da área
.

Na função de administrador do condomínio, deverá o indicado organizar e conservar os bens; proceder o levantamento de valores dos demais condôminos para pagamentos das taxas e impostos; representar o condomínio ativo e passivamente; prestar contas;
proceder a divisão do quinhão de cada herdeiro o mais rápido possível, dentre outras obrigações instituída no Código Civil Brasileiro
.

No mais, quanto os gastos com aluguel de pastagem em propriedade de terceiros e a
divisão
dos semoventes
, além de se tratar de questões não objeto de apreciação na decisão recorrida, tais questões dependem de dilação probatóri
a
, o que não é possível no estreito limite do agravo de instrumento.

Desta forma,
diante de todas as circunstâncias, a
decisão singular deve ser reformada em parte.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para garantir aos agravantes livre acesso nas áreas herdadas
para que possam usufruir do imóvel na sua integralidade
,

bem como nome
ar
administrador do condomínio
pro indiviso
o herdeiro e agravante GILMAR SABINO, mediante compromisso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024